Tribunal: TJBA
Processo: 8040299-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040299-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEDA MARIA DE JESUS BRITO

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO GOES SOUSA

AGRAVADO: LUIZ CESAR DE OLIVEIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
NATALIA SERVA BOTELHO, DANIEL DE ARAUJO GALLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESAPOSSAMENTO LIMINAR. POSSE INJUSTA SEM JUSTO TÍTULO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PROIBIÇÃO DE MODIFICAÇÕES NO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Petitória de Reivindicação de Posse c/c Indenização por Danos Materiais, deferiu tutela provisória de urgência antecipada requerida pelos autores, determinando o desapossamento dos réus do imóvel objeto da lide. O pedido principal da agravante consiste na reversão da medida liminar que autorizou o desapossamento e, subsidiariamente, na imposição de obrigação de não fazer aos agravados, para que se abstenham de realizar modificações no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da tutela provisória que determinou o desapossamento liminar da agravante, com base em ação reivindicatória fundada na titularidade do domínio; (ii) avaliar a necessidade de impor limitação de uso do imóvel aos agravados, até o julgamento final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação reivindicatória tem natureza petitória e pressupõe, para seu deferimento, a comprovação da propriedade do bem, a delimitação da área e a posse injusta por parte do réu, sendo desnecessária a demonstração de posse violenta, clandestina ou precária, bastando a ausência de justo título por parte do possuidor.

4. A propriedade do imóvel foi demonstrada pelos autores por meio de escritura pública de compra e venda registrada em cartório de imóveis, enquanto a agravante detém apenas contrato particular de compra e venda não registrado, o que configura posse injusta à luz do art. 1.228 do Código Civil.

5. A concessão da tutela de urgência, mesmo antes da oitiva da parte ré, encontra respaldo no art. 300, § 2º, do CPC, tratando-se de hipótese de contraditório diferido, compatível com a sistemática das medidas liminares e não configurando violação ao devido processo legal.

6. Dada a existência de controvérsia quanto à posse e a alegação de usucapião na contestação, que exige dilação probatória, impõe-se medida cautelar para evitar alterações substanciais no imóvel, até o julgamento definitivo da demanda, a fim de preservar o estado atual e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

7. A possibilidade de prestação de caução para autorizar intervenções no imóvel foi afastada, ao menos neste momento processual, tendo em vista o grau de litigiosidade e a dificuldade de quantificação dos danos, especialmente após diversas benfeitorias realizadas no bem.

8. A restrição imposta aos agravados quanto à realização de modificações estruturais não interfere no exercício do poder de polícia pela SEDUR, tampouco impede eventual autorização judicial futura para tais alterações, caso a instrução probatória e o deslinde processual assim recomende.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse sem justo título, ainda que fundada em contrato particular não registrado, é considerada injusta para fins de ação reivindicatória fundada no art. 1.228 do Código Civil.

2. A tutela provisória de urgência em ação reivindicatória pode ser concedida liminarmente, com fundamento no contraditório diferido, desde que presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC.

3. É legítima a imposição de obrigação de não fazer aos autores da ação para evitar modificações no imóvel, a fim de preservar o objeto da lide até julgamento final.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228 e 1.238, parágrafo único; CPC, arts. 300, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação nº 0302788-71.2019.8.24.0011, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 05.12.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 5125248-97.2019.8.09.0162, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 18.02.2022; TJ-MS, AC nº 0823008-62.2020.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 28.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8040299-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LEDA MARIA DE JESUS BRITO

e, como agravados,
LUIZ CESAR DE OLIVEIRA ARAÚJO
e
GILSON JERÔNIMO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA